Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017162-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JOAO VITOR VELOSO DOS SANTOS - CPF: 056.027.511-06 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER FERNANDA DESORDI NUNES - CPF: 064.312.421-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – DELIBERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE DEFERIDAS – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OU HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, além de ter, em tese, ameaçado de morte sua ex-companheira, possui aparente envolvimento com delito de dano perpetrado em sua residência, associado às ameaças proferidas, as quais foram devidamente registradas por meio de
prints
das conversas travadas entre ambos, sendo ainda digno de nota que, ao fazê-lo, o paciente também desrespeitou medidas protetivas previamente deferidas em favor da vítima, acerca das quais havia sido devidamente intimado.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguarda da ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e respectivo regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1017162-08.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dra. DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE:

JOÃO VITOR VELOSO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1006747-40.2023.8.11.0040 (Pje), em razão da prática, em tese, dos crimes de
ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a d. causídica consigna que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
12/06/2023
, ao alegadamente incorrer nos delitos supramencionados. Em
14/06/2023
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo

converteu a prisão em preventiva
, com o fito de se garantir a
ordem pública
.

Nessa seara, sustenta a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional
, o qual teria se calcado em fundamentos genéricos e na mera menção à necessidade de garantia da ordem pública, restando ausentes,
in casu
, os requisitos indispensáveis à decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, suscita a d. causídica a tese de
inobservância do princípio da homogeneidade
, argumentando se tratar de cárcere prematuro e desproporcional à provável tutela a ser aplicada em caso de condenação, mormente face às
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia
a concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 176512157 ao ID 176512163.

Indeferida
a tutela de urgência (ID 176659181), foram requeridas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou no ID 177190686.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 175618665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO VITOR VELOSO DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo
art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Verte da exordial acusatória que, no dia 12/06/2023, por volta das nove horas da noite, em residência particular localizada na Rua das Rosas, n. 264, no Bairro Jardim Europa, Município de Sorriso/MT, o paciente
ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira

Jenifer Fernanda Desordi Nunes
, consistente em sua morte.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente
descumpriu medida protetiva de urgência
deferida a favor da vítima, ao violar o impedimento de manter contato com sua ex-companheira.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima conviveram em união estável por cerca de 01 (um) ano, e estavam separados já fazia cerca de 08 (oito) meses na época dos fatos, tendo
Jenifer
, antes disso, face ao inconformismo do paciente com o término do relacionamento, requerido o deferimento de medidas protetivas em seu favor, consistentes em proibição de se aproximar; entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação; e frequentar sua residência e seu local de trabalho, medidas essas
deferidas
nos autos n. 1002957-48.2023.8.11.0040.

Não obstante,
embora devidamente intimado e ciente das medidas protetivas
, o paciente, nas circunstâncias de tempo e local descritas, entrou em contato com a ofendida, encaminhando-lhe diversas mensagens por meio de seu aparelho celular, nas quais
proferiu ofensas verbais e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave consistente na sua morte
, como se extrai dos seguintes trechos
in verbis
: “
você vai para o inferno, essa semana não vou trabalhar para acabar com a sua vida
”; “
falei para o povo tacar fogo na sua casa, você vai sofrer, tem um povo te esperando na sua casa
”; e “
eu mesmo quero te matar, sem faca ou arma, no soco
”.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.163664 que a vítima procurou a Polícia após receber as mensagens, tendo os agentes a acompanhado de volta à sua residência, onde se verificou que o portão da casa se encontrava aberto, com duas motocicletas danificadas jogadas uma em cima da outra, cujos tanques de combustível estavam abertos, com o referido líquido derramado sobre os veículos, havendo ainda capacetes jogados na rua e algumas bagunças pelo quintal.

A vítima informou à Polícia o endereço do paciente e a guarnição se deslocou até lá, vindo a abordá-lo e conduzi-lo à Delegacia, onde foi decretada sua prisão em flagrante pela autoridade policial, a qual foi
convertida em prisão preventiva
pela d. autoridade acoimada coatora em sede de audiência de custódia, realizada no dia
14/06/2023
.

Nesse contexto, aduz a d. causídica que se cuida de
coação ilegal
,
por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a decretação da segregação preventiva, tendo sido a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
à míngua de fundamentação idônea.

Adicionalmente, a impetrante suscita a ocorrência de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, por reputar a segregação cautelar mais gravosa do que eventual condenação proferida nos termos da denúncia.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos, ainda, a
necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. juízo
a quo
esclarecido de maneira suficiente que os fartos elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar à d. causídica impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de
indícios

suficientes
de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ainda que assim não o fosse, sublinho que o paciente já foi formalmente denunciado em primeira instância, tendo sido a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, de forma a se instaurar a Ação Penal n. 1006747-40.2023.8.11.0040 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação — e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública, além da ordem social e comunitária
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da necessidade de se
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima
, haja vista o teor das ameaças proferidas pelo paciente.

Por apego à clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada:

“[...] em juízo apriorístico, tem-se que, dentre o crime, em tese, praticado, aparentemente, teria ocorrido
o descumprimento de medida protetiva anteriormente concedida, em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse cenário,
forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida, não somente para a garantia da ordem pública, mas, também da ordem social e comunitária.

Sob essa ótica, nota-se que embora o flagranteado seja tecnicamente primário,
as circunstâncias dos delitos são demasiadamente graves e flertam com respectiva periculosidade, pois, embora tenha sido devidamente cientificado das medidas protetivas de urgência concedidas nos autos n. 1002957- 48.2023.8.11.0040, deliberadamente, mandou mensagens à vítima, bem como teria supostamente se deslocado à residência da vítima e danificado seus veículos
.

Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela
gravidade e peculiaridade concreta dos fatos.

Feitas essas exortações, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela Autoridade Ministerial.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do flagranteado
[...]”.

(Decisão de ID 176512156 - Págs. 252-253). — Destaquei.

Com efeito, verte do depoimento dos policiais militares
Advirton Roberto da Cruz
e
Plíncio Euclécio Land Jr.
que, atendendo às preocupações da vítima, após o recebimento das ameaças por mensagens de telefone, uma guarnição da Polícia Militar acompanhou
Jenifer
até sua residência, onde encontraram o portão da casa aberto, bem como duas motocicletas danificadas, jogadas uma em cima da outra, cujos tanques de combustível estavam abertos, com o líquido espalhado sobre os veículos. Além disso, os capacetes estavam jogados na rua, e tanto o quintal quanto a área da residência se encontravam bagunçados (ID 176512156 - Págs. 18-23).

Compõem o caderno processual também registros fotográficos do local, oriundos do Relatório de Constatação de Dano (ID 176512156 - Págs. 156-171), bem como
prints
das conversas travadas entre a vítima e o paciente, contendo as ameaças proferidas por este último (ID 176512156 - Págs. 33-35), dentre as quais,
in verbis
: “
mandei ums piá na sua casa
”, “
falei pra taca fogo em vc na casa
” e “
vc vai sofre
” (
sic
).

Não ignoro, ademais, que, nos autos n. 1002957-48.2023.8.11.0040, já haviam sido deferidas
medidas protetivas em favor da vítima
, das quais o réu fora
devidamente intimado
, tudo a evidenciar, portanto, o aparente deliberado descumprimento da decisão judicial, a ensejar, nos termos da decisão vergastada, a decretação do claustro provisório com vistas ao resguardo da ordem pública (ID 120536817 - Págs. 7-9).

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas
circunstâncias em que perpetradas, em tese, as condutas ilícitas
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. causídica impetrante argumente que, na hipótese de eventual condenação do paciente, seria fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO VITOR VELOSO DOS SANTOS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023